Tribunal: TJES
Processo: 0000121-08.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-08.2023.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS E QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO JÚRI NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto em face de sentença que condenou o recorrente, conforme decisão do Conselho de Sentença, pela prática do crime de homicídio qualificado tentado por cinco vezes (art. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma dos arts. 73, 70 e 29, todos do Código Penal), à pena de 45 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa argui preliminares de nulidade por suposta violação à soberania dos veredictos, decorrente da repetição de votação, e por alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados. No mérito, busca a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a repetição da votação de quesitos, determinada pelo Juiz Presidente, viola a soberania dos veredictos; (ii) estabelecer se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados apta a anular o julgamento; e (iii) verificar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, com eventual repercussão na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A repetição da votação da 1ª série de quesitos, referente à principal vítima, foi medida legítima e necessária para sanar contradição entre as respostas dos jurados, conforme impõe o art. 490, do Código de Processo Penal, não configurando ofensa à soberania dos veredictos, mas o estrito cumprimento do dever legal de garantir coerência lógica e jurídica ao veredicto.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo contradição nas respostas dos quesitos, o juiz deve explicá-la e submeter novamente as perguntas à votação, sem que isso implique nulidade do julgamento (STJ, AgRg-HC 782.762/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/08/2024).
5.
A alegada quebra da incomunicabilidade dos jurados não restou comprovada nos autos, inexistindo qualquer menção em ata ou registro formal que ateste comunicação indevida sobre o mérito da causa. Nos termos do art. 466, § 1º, do CPP e do princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP), a nulidade exige prova inequívoca de prejuízo, ônus que incumbia à defesa e não foi satisfeito.
6.
No mérito, a decisão do Conselho de Sentença encontra amplo amparo no conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais, reconhecimentos fotográficos e laudos periciais que indicam a participação do apelante na execução dos disparos e na tentativa de homicídio contra as vítimas, especialmente contra o alvo principal do atentado.
7.
Não se verifica decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o Júri acolheu uma das versões plausíveis e amparadas por elementos de convicção, em respeito à soberania dos veredictos assegurada pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, e ao sistema da íntima convicção.
8.
A revisão da pena-base mostra-se parcialmente cabível. Embora mantidas as circunstâncias judiciais desfavoráveis de culpabilidade e circunstâncias do crime, a fixação inicial em 18 anos por tentativa excedeu o patamar de razoabilidade. Aplicando critério proporcional de majoração (1/8 entre as penas mínima e máxima), a pena-base é reduzida para 16 anos e 6 meses de reclusão por crime.
9.
Mantida a fração de 1/2 de diminuição pela tentativa (art. 14, II, CP), e reconhecido o concurso formal impróprio (art. 70, c/c art. 73, CP), resulta pena final de 41 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, adequada à gravidade concreta dos fatos e à pluralidade de vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 29; 59; 70; 73; 121, § 2º, I; 33, § 2º, “a”; CPP, arts. 466, § 1º; 490; 563; 593, III, “d”.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 782.762/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16/08/2024; STJ, AgRg-REsp 2.083.787/PR, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe 27/05/2025; TJES, APCr 0001550-23.2022.8.08.0014, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, Publ. 12/06/2025; TJES, APCr 0007898-33.2017.8.08.0014, Rel. Des. Willian Silva, DJES 23/08/2022; TJES, APCr 0008822-21.2015.8.08.0012, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 11/03/2022; STJ, AgRg-HC 1.019.841/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 21/10/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE

ALEGADA VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS (REPETIÇÃO DA VOTAÇÃO)

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu (ID 15022594) que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (5 vezes), n/f dos arts. 73, 70 e 29, todos do CP, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Preliminarmente, a defesa pugna pela nulidade do julgamento pela suposta violação à soberania dos veredictos, decorrente da determinação judicial de repetição da votação da 1ª série de quesitos, referente à vítima Aldeir da Silva, após ter sido verificada suposta contradição pelo Juiz Presidente, eis que foi absolvido quanto ao crime imputado em relação ao ofendido e condenado em relação às outras 4 (quatro) vítimas.

Contudo, a intervenção do magistrado encontra amparo no disposto no artigo 490, do Código de Processo Penal, que impõe ao Juiz Presidente o dever de submeter novamente à votação os quesitos em que for verificada contradição entre as respostas dadas pelos jurados.

In casu,
conforme explicitado na ata de julgamento (ID 71746410 – autos originários), o magistrado verificou uma contradição lógica na 1ª série de quesitos, pois os jurados inicialmente reconheceram a materialidade (1º quesito) e a autoria (2º quesito), mas responderam negativamente ao 3º quesito (tentativa de homicídio em face de Aldeir da Silva). Essa resposta contrastava com o reconhecimento da tentativa de homicídio nas demais quatro séries de quesitos (vítimas Vanderson, Luís Antônio, Willian e Deivison), sendo Aldeir justamente o alvo principal, cuja motivação (vingança) se estenderia às demais vítimas por erro na execução (art. 73, do CP). Confira-se:

“(...). Durante a votação na sala secreta, o MM. Juiz aplicou, sob protestos do advogado, o art. 490 do CPP, eis que verificou contradição na votação da 1ª Série de Quesitos (referente à vítima Aldeir da Silva), tendo em conta que os jurados, após reconhecerem materialidade (1º quesito) e autoria (2º quesito), na primeira vez em que votaram o 3º (terceiro) quesito da 1ª Série, sobre a tentativa de homicídio em face da vítima Aldeir da Silva, responderam por maioria que NÃO houve a tentativa de homicídio contra a vítima Aldeir da Silva, tendo o magistrado, então, dado por prejudicados os demais quesitos da 1ª Série (referente à vítima Aldeir da Silva), prosseguindo com a votação dos quesitos das demais séries (2ª, 3ª, 4ª e 5ª), sendo que em todas as demais séries os jurados, por maioria, entenderam por reconhecer a materialidade do delito, a autoria do réu e a tentativa de homicídio, optando por não absolver o réu de qualquer das tentativas de homicídio reconhecidas (4 tentativas, conforme as séries 2ª, 3ª, 4ª e 5ª), e ainda reconhecendo a incidência do motivo torpe em todas elas. Neste contexto, após encerrada toda votação, ou seja, após a votação de todos os quesitos da 5ª série, verificando a contradição, já que a denúncia aduz que o alvo principal do réu seria justamente a vítima Aldeir da Silva e que as demais vítimas teriam sido atingidas por estarem próximas ao alvo visado pelo réu, o magistrado resolveu repetir EXCLUSIVAMENTE a votação da 1ª Série de quesitos (toda ela, na íntegra, ou seja, foi refeita a votação dos 5 quesitos da 1ª série), sendo o resultado aquele constante do termo de votação assinado pelo magistrado. (...)”.

Ou seja, a medida adotada pelo Juiz, de refazer exclusivamente a votação da série contraditória, visou sanar falha estrutural na formação do veredicto, conforme admite a lei processual penal.

Por ser oportuno, impende salientar que a jurisprudência pátria entende que a atuação do magistrado nos termos do art. 490, do Código de Processo Penal, não configura ofensa à soberania dos veredictos, mas sim o estrito cumprimento do devido processo legal, garantindo a coerência lógico-jurídica do julgamento.

Nesse sentido:

(...). II - No caso concreto, a Corte de origem invocou fundamentos para refutar a alegação de nulidade que estão em consonância com a legislação e a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, em havendo contradição na resposta aos quesitos, é dever do magistrado explicar a contradição e submeter os quesitos a novo julgamento, nos exatos termos do art. 490 do CPP. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 782.762; Proc. 2022/0352279-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/08/2024).

Rejeito, portanto, a presente preliminar.

PRELIMINAR DE NULIDADE

QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS JURADOS

Ainda em sede preliminar, a defesa também argui a nulidade por quebra da incomunicabilidade, sob a alegação de que os jurados teriam discutido o caso entre si após a manifestação do magistrado sobre a contradição mencionada anterior.

Pois bem. Sabe-se que a teor do disposto no artigo 466, § 1º, do CPP, a incomunicabilidade dos jurados é um imperativo legal que visa garantir a imparcialidade do Conselho de Sentença. No entanto, a declaração de nulidade por este motivo exige prova inequívoca de que houve comunicação sobre o mérito da causa com potencial de influência, e não meras alegações ou especulações.

Nesse sentido:

(...). II. Questão em discussão há três questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa por suposta nulidade na intimação da fase do art. 422 do CPP; (II) avaliar se houve violação ao sigilo da votação dos jurados em razão da presença de terceiros no recinto; (III) examinar se houve quebra da incomunicabilidade dos jurados com potencial para anular o julgamento. III. Razões de decidir a intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP foi considerada válida pelo juízo de origem, tendo sido reconhecida a preclusão da matéria, com registro de que o depoimento da testemunha extemporaneamente arrolada foi incorporado aos autos, afastando-se a alegação de cerceamento de defesa. A presença de terceiro no local da votação, apontada pela defesa como quebra do sigilo do júri, refere-se ao magistrado titular da Vara Criminal, o qual, no exercício regular de suas funções, não configura irregularidade processual. A alegação foi suscitada apenas após a proclamação do resultado, ensejando preclusão.
Não restou comprovada qualquer exposição de opinião ou tentativa de influência externa que configurasse quebra da incomunicabilidade dos jurados
. O simples compartilhamento de refeições com membros do júri e demais participantes do julgamento não representa, por si só, nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP e o princípio pas de nullité sans grief. As alegações defensivas foram rechaçadas em ata pelo magistrado e pelo ministério público, sendo consideradas infundadas, preclusas ou desprovidas de respaldo nos autos. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A intimação da defesa para a fase do art. 422 do CPP é válida quando realizada nos termos legais, sendo incabível alegação de cerceamento após a preclusão da matéria. A presença de magistrado no plenário do tribunal do júri, durante a votação, não configura nulidade se vinculada ao exercício regular de suas funções e não demonstrado o efetivo prejuízo.
A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se presume e exige prova de comunicação sobre o mérito da causa e prejuízo efetivo, sob pena de incidência da preclusão e do princípio pas de nullité sans grief
. (...). (TJES; APCr 0001550-23.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 12/06/2025).

(...). IV. Dispositivo e tese: Tese de julgamento: “1. O indeferimento da oitiva de assistentes técnicos é válido quando não há laudos oficiais que justifiquem sua necessidade. 2.
A quebra da incomunicabilidade dos jurados não se configura sem comprovação de comunicação sobre o mérito da causa
. 3. A menção ao silêncio do réu não configura nulidade sem exploração em prejuízo da defesa. 4. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de acordo com a jurisprudência do STJ. ".CPP, arts. 400, § 1º; 466, § 1º; 478, Dispositivos relevantes citados: II; 571, VIII. STJ, HC 507.207/DF, Min. Laurita Jurisprudência relevante citada: Vaz, Sexta Turma, julgado em 19.05.2020; STJ, AGRG no HC 681184/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14.08.2023. (STJ; AgRg-REsp 2.083.787; Proc. 2023/0233497-4; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 27/05/2025).

No caso em comento, e conforme consta nos autos, inexiste nos registros formais ou na ata de julgamento (ID 71746410) qualquer menção ou certidão que ateste, de forma hialina, a conversação dos jurados sobre o mérito do processo, que caracterizasse violação ao art. 564, III, alínea 'j', do CPP.

Ademais, o ônus de comprovar a quebra recai sobre a parte que a alega, o que não se verificou na presente hipótese. Desse modo, a alegação defensiva se baseia em meras suposições, insuficientes para desconstituir o veredicto.

Rejeito, igualmente, a preliminar.

MÉRITO

Prosseguindo, rememoro que a denúncia de fls. 2/3, oferecida em face do ora apelante e de Marcos Vinícius Souza de Andrade, narrou que:

“
(...
)
no dia 16 de outubro de 2022, por volta das 17h38min, no cruzamento da Rua Nestor Gomes com a Rua Fernão Dias Paes Lemes, bairro Rosário 1, nesta cidade e comarca, os denunciados juntamente com a adolescente SAMARA FERREIRA DE SOUZA, agindo com consciência e com ani
m
us necan
di
, tentaram matar V
a
nderson Borges dos Santos, Lu
i
s Antônio Eduardo de Oliveira, Willian Dias Quintino, Deivison Sidinei Gomes Pereria e Aldeir da Silva por motivação torpe, com
e
mprego de meio cruel e mediante r
e
curso que dificultou a defesa da vítima.

E
m
ergem dos autos que na data dos fatos, as vítimas estavam reunidas, jogando baral
h
o, em frente a ‘Barbearia do Deidson’, na esquina das Rua Nestor
G
omes e Fernão Dias Paes Lemes, onde uma moto HONDA Falcão Verde surgiu, com dois ocupantes, efetuando vários di
sp
ar
os
de fogo, atingindo as vítimas.

Feitas as devidas investigações, ficou comprovado que os disparos teriam como alvo a vítima ALDEIR DA SILVA.

Extrai-se da declaração da testemunha ROBERTO LEANDRO DA SILVA (
fl
s. 67/
68)
e que relatou estar esperando uma vaga para entrar no jogo de baralho, quando viu que a men
cionada
moto parou ao lado da mesa e que os disparos foram dire
c
ionados a
vítima
ALDEIR, e as vítimas só foram atingidas por erro do atirador. Disse ainda, que ficou sabendo que 02 (d
o
is) dias antes dos fatos, ALDEIR havia disparado contra NICOLAS HIGOR e que este seria o m
o
tivo da retaliação contra o ALDE1R. Sabe-se ainda que a atual companheira de NICOLAS
se
ria ex-companheira de ALDEIR.

Ao mostrarem uma foto (
fl
. 86) dos suspeitos para a vítima ALDEIR, o mesmo relatou que já viu o denunciado NICOLAS HIGOR, usando uma camisa parecida com a que o investig
a
do que pilotava a moto estava usando no dia dos fatos.

Foi apurado ainda que no dia dos fatos, a moto Falcon Verde estaria em posse do de
n
unciado MARCOS VINICIUS, que a pegou na oficina do ‘Manico’ junto com sua namorada SAMARA, dois dias antes da prática dos fatos. É importante informar que o denunciado é canhoto e restou comprovado que o atirador utilizou a mão esquerda para efetuar os disparos.

Vale ressaltar, que segundo consta dos autos deste IP, os denunciados fazem parte dá mesma associação
de
tráfico.

Ocorre ainda que, os denunciados, MARCOS VINICIUS e NICOLAS
H
IGOR, resid
em
muito próximos um do outro, e em momentos antes do fato, uma das pessoas que estava no local disse que u
m
a motocicleta pilotada por uma mulher, havia passado em direção ao bairro Alto Guandu, local onde ficam as residências dos denunciados. Essa mulher seria SAMARA, namorada de MARCOS VINICIUS. Momentos depois teria surgido os dois indivíduos, exatamente da direção em que a referida mulher havia seguido trajeto.

Pode-se concluir com isto que, SAMARA FERREIRA DE SOUZA, foi quem avisou aos denunciados que a v
í
tima ALDE
I
R estaria jogando baralho no local onde os disparos ocorreram.
(...)”
.

Desse modo,
entendendo
o

m
agistrad
o

a quo
suficientes os elementos constantes dos autos,
o

apelante
f
o
i

pronunciad
o
(ID 45315255 – autos originários)
como incurs
o
nas sanções do
artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, II (5 vezes), na forma dos artigos 73, 70 e 29, todos do Código Pena
l
,
sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 26/6/2025 (ID 15022594), foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal,

a fim de
condenar
o recorrente pelo crime capitulado no artigo 121, § 2º, incisos I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (5 vezes), n/f dos arts. 73, 70 e 29, todos do CP, à pena de 45 (quarenta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Inconformado com a condenação suso referenciada, a defesa se insurge quanto à decisão dos jurados, que reputa como sendo manifestamente contrária às provas dos autos.

Para sustentar seus argumentos, especificamente quanto à possibilidade de a decisão dos jurados poder ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos exigidos pelo artigo 593, inciso III, alínea 'd', do Código de Processo Penal, a defesa afirma que o recorrente não confirma a autoria dos fatos, já que “nenhuma das supostas vítimas reconheceram o apelante como autor dos disparos ou que estaria pilotando a motocicleta que supostamente teria sido usada no atentado”.

Nesse contexto, afirma que “a única suposta prova que teria contra o apelante, teria sido uma foto postada em 2016, onde Nicolas estaria usando uma camisa xadrez. Foto esta que o apelante teria tirado quando ainda era adolescente, com 16 (dezesseis) anos de idade, ou seja, o apelante, foi condenado com base em indícios, não existe nos autos provas suficientes para condenar Nicolas”.

Pois bem. Ao compulsar detidamente os autos do inquérito policial (ID 15021748), verifica-se que deles constam

elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, por meio do disposto no Boletim Unificado nº 49147097, fls. 4/8, Boletim Unificado nº49155488, fls. 11/13, Auto de Apreensão IP nº 16.3.0073212023, à fl. 15, e no Laudo Pericial de Balística nº 1.538/2023.

Especificamente acerca da autoria, constata-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não foi insubsistente, inexistindo razão bastante para se alterar o Juízo alcançado após a sessão plenária. O que se verifica, é uma irresignação natural do apelante quanto ao resultado, mas não uma decisão teratológica por parte do Tribunal do Júri.

Isso porque, a participação de
NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
foi demonstrada por meio de provas circunstanciais e testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório.

A motivação torpe do crime, reconhecida pelo Conselho de Sentença, está ligada a um suposto atentado anterior sofrido pelo apelante (emboscada por Aldeir da Silva), sendo o ataque de 16/10/2022 uma retaliação. A inimizade também estaria relacionada ao fato de Nicolas namorar a ex-companheira de Aldeir da Silva (Geysse).

Além disso, a motocicleta utilizada (HONDA Falcon verde) foi vista sendo retirada de uma oficina, dois dias antes do crime, pelo corréu Marcos Vinícius e a adolescente Samara. Há imagens e depoimentos que sugerem que
NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
era quem pilotava a motocicleta, enquanto Marcos Vinícius estaria na garupa da motocicleta e seria o atirador.

No tocante à identificação visual do apelante, foi obtida uma fotografia (fl. 87 do IP) em suas redes sociais, na qual ele aparece utilizando uma camisa com as mesmas características (camisa xadrez) daquela usada pelo piloto da motocicleta no dia do crime.

Ou seja, a tese de negativa de autoria, alegando que a foto era de 2015, que a camisa era emprestada e rasgou, não merece prosperar, na medida em que não se sobrepôs à prova indiciária que o liga ao crime. O depoimento de Luís Antônio Eduardo de Oliveira, vítima, confirmou que reconhece
NICOLAS HIGOR DOS REIS CAMPOS
na foto de fls. 87 do IP.

Ademais, o Conselho de Sentença reconheceu que o objetivo principal era atingir Aldeir da Silva, e as demais vítimas foram atingidas por erro na execução (art. 73, do CP), com dolo direto de 2º grau (consequências necessárias para atingir o alvo principal, já que estavam próximos), sendo que a conduta foi de extrema periculosidade e violência, realizada em via pública durante o dia (17h38), com o uso de arma de fogo e diversos disparos (no mínimo 9), após os executores não descerem da moto e usarem capacetes para dificultar a identificação, demonstrando premeditação e frieza.

Por ser oportuno, transcrevo excertos do parecer ministerial:

“(...) extrai-se o depoimento da testemunha ROSENILDO DA SILVA, que, ao ser ouvida em juízo, declarou o seguinte:

“(...) disse que não estava no local dos fatos, pois assistia jogo de futebol no momento. Que deixou de assistir ao jogo e saiu de casa, momento em que ocorreu o tiroteio a cerca de 20m de onde o depoente estava. Que não viu os atiradores, mas viu dois indivíduos na motocicleta, mas não reconheceu. Que o atirador era quem estava na garupa da moto, atirando com a mão direita. Que o atirador estava com uma roupa preta, e o piloto com camisa xadrez. Que o piloto estava de calça jeans, ao passo que o atirador com calça preta de moletom. A motocicleta tratava-se de uma Falcon de cor verde. Que já havia visto essa motocicleta anteriormente, sendo que ouviu de Everaldo que a motocicleta era dele, todavia, o mesmo disse que havia vendido a motocicleta. Que Everaldo estava lavando caminhão no momento. Que foram vários tiros. Que conhecia os réus, sendo que eram seus vizinhos. Que não sabe dizer se Aldeir tinha problemas com NÍCOLAS HIGOR. Que o declarante é irmão de Aldeir (...)”.

As vítimas sobreviventes ROBERTO LEANDRO DA SILVA, LUIS ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA, VÂNDERSON BORGES DOS SANTOS, WILLIAN DIAS QUINTINO e ALDEIR DA SILVA, ao prestarem depoimento em juízo, relataram o seguinte:

“(...) disse não conhecer os réus, não tendo conversado com eles, mas já namorou a prima de Marcos Vinicius. Quanto a Nicolas Higor, sabe quem é. Que estava no local dos fatos e não foi atingido, pois correu muito. Que estavam todos jogando baralho e de repente surgiu uma moto, ao que iniciaram a efetuar disparos e o declarante empreendeu fuga. Que não viu a moto, mas acredita tratar-se de uma moto pois foi o que lhe disseram depois. Que não teve visão da moto de onde estava. Que haviam duas pessoas na motocicleta, mas não notou suas roupas, pois correu muito. Que estava de costas para o atirador. Que ninguém desceu da moto. Que ninguém possuía motivos para tentar lhe matar, mas pelo que ouviu, o alvo era Aldeir. Que já ouviu dizer que Aldeir teria atirado em Nicolas em outra ocasião, mas acredita ser mentira. Lido seu depoimento prestado na esfera policial, o confirmou em sua integralidade. Que não viu a roupa dos indivíduos. Perguntado pelo IRMP, disse que estava de frente para Aldeir, e ao lado de Luís Antônio. Que estava sentado esperando para jogar, e que haviam carros estacionados e pelo que sabe nenhum veículo foi atingido. Que não sabe quem atirou, pois foi muito rápido e correu imediatamente. Apenas o declarante e Rafael não foram atingidos. Que não procurou saber quem foram os autores, e nem foi informado se há alguém preso por esse crime. Que conhecia NICOLAS HIGOR “de vista’’. Reconheceu NICOLAS HIGOR em sua foto nas fls. 87 do IP. Perguntado pela defesa, disse que só viu dois capacetes, pois o restante era tampado pelos carros estacionados. Que quando o depoente começou a correr, os indivíduos ainda estavam atirando. Que desde o momento em que correu, não tentou observar e nem bisbilhotar nada. Que existe um bar na proximidade. Que havia um ano ou mais que Aldeir havia terminado o namoro, sendo que poucos meses depois sua ex-namorada começou a namorar NICOLAS HIGOR. Que NÍCOLAS já foi a sua casa em churrasco, mas não sabe de seu passado ou se possuía antecedentes criminais. Perguntado pela defesa, disse que estava próximo de Rafael e David. (...)” ROBERTO LEANDRO DA SILVA.

“(...) disse conhecer apenas “de rosto’’ o requerido Nícolas. Em sendo ouvida, declarou que estava de costas e não viu praticamente nada. Que estava jogando baralho de frente da barbearia de um colega, em cima da calçada, momento em que chegou uma moto e o indivíduo efetuou disparos, tendo sido o declarante alvejado por um dos disparos, na região abdominal oblíqua. Que os disparos vieram da motocicleta, onde estavam dois indivíduos. Que acredita que o disparo foi feito de cima da moto. Após os disparos o declarante empreendeu fuga, e não reconheceu os autores do disparo e nem tem ideia da motivação ou alvos do crime. Perguntado, respondeu que estavam em uma esquina, de frente para a barbearia. Que estava com Aldeir e outras pessoas, mas não sabe se ele tinha problemas com alguém. Estava também com William, “Vandinho’’ e Deivison. Que Aldeir estava de frente para o declarante. Que a motocicleta surgiu sentido a Alto Guandu. Que não pôde ver quantas pessoas dispararam, pois estava desesperado. Que todos correram na direção onde a moto foi embora, mas o declarante correu na direção contrária. Que todos foram atingidos, exceto por Rafael. Que prestou depoimento na delegacia. Que estava na barbearia há aproximadamente 01 (uma) hora. Que acredita não ser o alvo, pois não possui problemas com ninguém, e também não sabe quem seria o alvo. Que a motocicleta do ocorrido é semelhante a presente às fls. 86 do Inquérito Policial, mas que pelas circunstâncias do ocorrido, não sabe reconhecer os indivíduos. Que o disparo que recebeu foi “de raspão’’, mas ainda trabalhou no dia seguinte. Que reconhece a pessoa das fls. 87 como sendo NICOLAS. Que não conhece MARCOS VINÍCIOS. Perguntado pela defesa, disse que não conseguiu reconhecer se era NICOLAS na motocicleta. (...)” LUIS ANTÔNIO EDUARDO DE OLIVEIRA.

“(...) disse não conhecer os réus e nem sabe se são eles os autores dos disparos. Disse que foi alvejado no fêmur e de imediato começou a correr, mas caiu no chão. Que não viu de onde veio a moto, e nem mesmo sabe se tratava-se de uma moto. Que ouviu barulho de motocicleta, mas não viu nada. Que não viu a motocicleta, pois estava distraído jogando baralho. Que as outras pessoas foram alvejadas nas pernas, nas nádegas, nas costas e até “de raspão’’. Que nunca ouviu boatos de intrigas, desentendimentos ou tentativa de homicídio envolvendo a pessoa de Aldeir. Mostrada a fotografia de NICOLAS HIGOR (fls. 87), disse conhecer seu rosto, conhecendo-o como Higor. Lido seu depoimento prestado na esfera policial, o confirmou em sua integralidade. Que não soube a motivação e nem procurou saber depois, pois após o ocorrido parou de sair de casa. Que não soube se alguém foi preso por conta destes fatos. Que continua trabalhando, em que pese sua perna ainda doa. Que ficou internado por 19 (dezenove) dias. Perguntado pela defesa, disse não conhecer Marcos Vinícios. Disse que todos os tiros foram da cintura para baixo. Que não sabe se o atirador teria perícia para acertar a cabeça. Que não sabe se alguém do grupo possuía problemas com NICOLAS HIGOR. Perguntado pela defesa, disse não ter visto quem estava na motocicleta, pois não viu ninguém, sendo que apenas ouviu o barulho da motocicleta. (...)” VÂNDERSON BORGES DOS SANTOS.

“(...) que estava sentado de costas para a rua e quando se deu conta as pessoas de seu grupo haviam sido alvejadas, e estavam correndo ou caídas ao chão. Que não tem ciência do motivo do crime, se alguém possuía problemas com outros. Que havia parado para cumprimentar as pessoas na calçada. Que não viu nada, mas possivelmente os autores efetuaram os disparos da rua. Que não notou se os autores estavam em motocicleta, carro ou bicicleta. Que só depois reparou no som dos disparos. Que não correu, sendo que apenas foi atingido, caiu e depois foi socorrido. Que foi atingido na altura da cintura e o projétil está alojado no quadril. Que não tem ideia da quantidade de disparos que foram efetuados. Lido seu depoimento lido na esfera policial, a testemunha o confirmou em sua integralidade. Que não conhece nenhum dos réus. Que desconhece problemas entre NICOLAS e Aldeir. Que conhece Aldeir, e o que sabe é que ele namorava alguém de nome GEISE. Perguntado pelo IRMP, disse que estava de costas para a rua, sendo que ao seu lado se encontrava Luís e Vanderson. Que não viu de que lado vieram os disparos, mas que como estava de costas para a rua, acredita que vieram por trás. Que Aldeir e David estavam na sua frente. Que não procurou saber o motivo do crime e nem conversou sobre isso com os demais. Que praticamente todos os que estavam ali moram no bairro Rosário I. Perguntado pela defesa, disse que os disparos atingiram os membros inferiores. Que não conhece nenhum dos réus. (...)” WILLIAN DIAS QUINTINO.

“(...) que estava jogando baralho, momento em que foi atingido por arma de fogo. Que não viu chegarem, pois estava distraído com o jogo de baralho. Que não ouviu barulho de moto. Que dizem que o declarante era o alvo, mas nega ter desentendimentos que justifiquem o crime. Que não possuía problema com nenhum dos réus. Que o fato de NÍCOLAS namorar sua ex-namorada não foi motivo de intriga entre eles. Que não tem conhecimento acerca de boatos em que o declarante teria disparado contra NÍCOLAS, pois não tem motivos. Que não sabe se a motocicleta era de Everaldo. Que reconhece NÍCOLAS na foto das fls. 87 do IP. Que não conhece André Mariano Casagrande. Que não reparou nas roupas dos indivíduos, e só viu a motocicleta após ter caído. Que estavam de capacete fechado. Que Geise se mudou mas não sabe a razão de ter se mudado. Que não tem desavenças com NÍCOLAS. (...)” ALDEIR DA SILVA.

Dessa forma, diante da existência de elementos probatórios robustos, aceitos pelo Conselho de Sentença, capazes de sustentar a tese acusatória, a decisão não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos.

Ou seja, ao contrário do que argumenta o recorrente, o que se percebe é que o Conselho de Sentença optou pela condenação em relação aos crimes de tentativa de homicídio qualificado, acolhendo a versão dos fatos que lhe pareceu coerente e verossímil, versão esta extraída dos depoimentos de todas as testemunhas colhidos ao longo da instrução criminal, bem como dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nessa
perspectiva
,
cabe observar que

a
Constituição Federal assegura a soberania dos veredi
c
tos do
e
grégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão.
Nesse contexto, o
Conselho de Sentença te
m
plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas.
Isto é, embora s
uas decisões não s
ejam
absolutas, estando sujeitas a
o
controle
d
o Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada
exige-se apenas
que e
xistam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise aprofundada dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Sobe o tema, afirma Eugênio Pacelli que, “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
['Comentários ao Código de Processo Penal', 4ªed., 2011, p. 1144].

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em anulação da sentença e, via de consequência, por 'decisão manifestamente contrária à prova dos autos', com fulcro no art. 593, inciso III, 'd' do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido:

1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2.
De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, b e c da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos.
(TJES; APCr 0007898-33.2017.8.08.0014; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 10/08/2022; DJES 23/08/2022).

1. O sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do tribunal do júri é o da íntima convicção, casos em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do júri, que decide desprendido de qualquer critério de julgamento.
In casu
, verifica-se que a decisão dos jurados encontra elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza a anulação da sentença e a realização de novo julgamento.
2. Ao aplicar a pena-base, o culto juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Há no caderno processual circunstâncias judiciais concretas aptas a afastar a pena-base do réu do mínimo legal as quais foram exaustivamente fundamentadas na sentença condenatória. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0008822-21.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/02/2022; DJES 11/03/2022).

No caso em análise e conforme amplamente demonstrado, a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, não se olvidando, como visto, que somente na hipótese de decisão totalmente contrária à prova dos autos é que se autoriza novo julgamento.

Pelo exposto, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença, mormente quando no plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público de 1º grau sustentou a acusação e pediu a condenação do apelante, não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos mas espelha o entendimento dos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pedido de anulação da decisão do Tribunal do Júri, não merece prosperar.

Ultrapassado tal requerimento, a defesa pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal, o que não se justifica no caso concreto.

Isso porque, o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão para cada uma das cinco tentativas de homicídio, considerando desfavoráveis duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação à culpabilidade, esta restou justificada a partir da alta intensidade do dolo, evidenciada pela premeditação e pelo mínimo de 9 (nove) disparos efetuados de arma de fogo.

Nesse sentido:

(...). 4. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na culpabilidade acima da média, diante da premeditação e da violência empregada na execução do crime, não havendo ilegalidade na dosimetria. 5. A imposição do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a oito anos e o réu seja tecnicamente primário, mostra-se adequada diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo afronta aos verbetes 440/STJ e 719/STF. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.841; Proc. 2025/0262642-6; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/10/2025; DJE 21/10/2025).

De igual modo, as circunstâncias do crime também se mostraram desfavoráveis, eis que caracterizadas pela extrema gravidade no
modus operandi.
Cabendo destacar que, como transcrito na r. sentença,

a execução ocorreu durante o dia, em via pública, mediante concurso de agentes, com diversos disparos que poderiam ter atingido outras pessoas, inclusive crianças; com uso de motocicleta para agilidade e capacetes para dificultar a identificação; e a fuga em alta velocidade gerando enorme risco aos transeuntes.

Contudo, a despeito de afastar a pretensão defensiva inicial de fixação no mínimo legal, que só ocorreria se todas as circunstâncias fossem favoráveis, a fixação da pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, com base em duas circunstâncias desfavoráveis, não demonstrou compatibilidade com os padrões de majoração admitidos na jurisprudência e na adequação da reprimenda à gravidade concreta dos fatos.

Sendo assim, partindo do patamar de majoração de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no tipo penal – 12 a 30 anos de reclusão, fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão para cada um dos crimes.

Por inexistir circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária em idêntico patamar.

Na terceira fase, o magistrado aplicou a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/2 (metade), considerando que as vítimas foram atingidas por disparos e levadas ao hospital, indicando que o
iter criminis
foi percorrido em grande parte, estando o agente próximo da consumação, razão pela qual a pena para cada um dos crimes fica em 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Por fim, reputo como correta a aplicação do concurso formal impróprio (art. 70 c/c 73, Código Penal), razão pela qual somando cada uma das reprimendas (8 (oito) anos e 3 (três) meses para cada tentativa), totalizam 41 (quarenta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, ante o reconhecimento de desígnios autônomos (dolo de matar Aldeir, e dolo de 2º grau em relação às demais vítimas por serem consequências necessárias).

Diante do exposto,

CONHEÇO do recurso
e a ele DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente

para reduzir a pena imposta ao apelante, fixando-a em 41 (quarenta e um) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo-se incólumes os demais termos do veredicto do egrégio Conselho de Sentença e da sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)